Tribunal: TJPA
Processo: 0803128-78.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803128-78.2018.8.14.0040

APELANTE: TRATERRA TERRAPLENAGEM E REFLORESTAMENTO LTDA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, TRATERRA TERRAPLENAGEM E REFLORESTAMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0803128-78.2018.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE/APELADO:
TRATERRA TERRAPLENAGEM E REFLORESTAMENTO

LTDA

APELANTE/APELADO:
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO. RECURSO DA EMPRESA CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO. RECURSO DO MUNICÍPIO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR EXIGIDO E O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas em ação anulatória de lançamento fiscal. A sentença anulou a cobrança da Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLLFF), que foi majorada pelo Município de Parauapebas de R$2.170,72 de 2016 para
R$49.510,43
no exercício de 2018, considerando desproporcional o aumento. A empresa contribuinte recorreu para aumentar o percentual dos honorários advocatícios para o mínimo legal de 10%. O Município, por sua vez, recorreu sustentando a legalidade da base de cálculo sobre a área total do imóvel, em detrimento apenas da área construída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) no recurso da empresa contribuinte, verificar se os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa ou do proveito econômico;
(ii) no recurso do Município, definir se a base de cálculo da taxa sobre a área total do imóvel viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao recurso da empresa contribuinte, o art. 85, §3º, inciso I, do CPC, determina que os honorários advocatícios sejam fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo cabível a reforma da sentença nesse ponto.

Em relação ao recurso do Município, a base de cálculo da taxa deve refletir diretamente o custo da atividade fiscalizatória. O aumento de mais de 2.000% no valor cobrado, sem comprovação de acréscimo no custo da fiscalização, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 150, IV, da CF/1988.

A jurisprudência do STF e do STJ exige que taxas, seja de polícia ou de serviços, tenham como base de cálculo valores diretamente vinculados ao custo da atividade estatal, vedando a utilização de parâmetros desproporcionais ou arbitrários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa contribuinte provido. Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido, conforme o art. 85, §3º, I, do CPC.

A base de cálculo de taxa fiscalizatória deve guardar correlação direta com o custo da atividade estatal, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85, §3º, I; CPC, art. 949, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5374, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ADI 6211, Rel. Min. Marco Aurélio; STJ, REsp 78.048/SP, Rel. Min. Ari Pargendler.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis em ação anulatória de lançamento fiscal contra a sentença ID6384337 que julgou procedente o pedido de TRATERRA – TERRAPLANAGEM E REFLORESTAMENTO LTDA manejado em face do MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS determinando a anulação do lançamento fiscal objeto do DAM N. 3580296, do ano de 2018.

Em síntese a autora é contribuinte obrigada ao pagamento de Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLLFF) instituída pela Lei Municipal n. 4.296/2005, e descreveu na inicial que recolheu o tributo entre os anos de 2014 a 2016 em valores aproximados a R$2.000,00 (dois mil reais), contudo, no ano de 2017 ao passar por fiscalização houve modificação do lançamento anteriormente calculado no valor R$2.170,72 (dois

mil cento e setenta reais e setenta e dois centavos) aferido sobre imóvel de 2.565,96 m2 (metros quadrados), passando para R$49.510,43 (quarenta e nove mil e quinhentos e dez reais e quarenta e três centavos)

aferido sobre imóvel de 47.017m2 (metros quadrados).

Afirmando desproporcionalidade entre os valores arguiu que a “área física fiscalizada” deve equivaler apenas a área edificada (construída) e não sobre a área total do terreno em que estão localizadas as frações edificadas (construídas) efetivamente fiscalizadas.

Discorre ainda que na forma da Constituição interpretada pelo e. STF a taxa somente será considerada constitucional se houver equivalência entre o valor exigido e o custo da atividade estatal, de maneira que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor da taxa, caso contrário incorre-se em ofensa a cláusula vedatória inscrita no art. 150, IV, da Constituição.

Instruído o processo sobreveio a sentença que sob o fundamento que a taxa é um tributo contraprestacional (vinculado) usado na remuneração de uma atividade específica, seja serviço ou exercício do poder de polícia e comprometem-se tão somente com o custo do serviço específico e divisível que as motiva, ou com a atividade de polícia desenvolvida, não poderia ostentar um incremento de mais de 2.000% no valor em relação aos exercícios anteriores, sem a devida comprovação de incremento nos custos da fiscalização, e assim julgou procedente o pedido, anulando o lançamento fiscal n. 3580296, do ano de 2018 e condenando o Município em honorários sucumbenciais no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Inconformada empresa contribuinte recorre arguindo apenas que os honorários sucumbenciais devem se ajustar às hipóteses previstas no §§ 3º e 5º do artigo 85 do CPC, isto é, a condenação deve se ajustar ao percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Noutra banda o Município de Parauapebas recorre arguindo essencialmente que a TLLFF tem previsão legal no Código Tributário Municipal – CTM (Lei municipal nº 4.296/05), no art. 179 e seguintes e possui 2 critérios legais utilizados e amplamente referendados como constitucionais, pelo Supremo Tribunal Federal –
(i)
a
natureza da atividade
e
(ii)
a
área física objeto de fiscalização.

Descreve que o juízo incorreu em erro in judicando na medida que considerou apenas a
área construída
do imóvel desconsiderando a orientação consolidado do STF, uma vez que é objeto da fiscalização toda a área do estabelecimento onde são desenvolvidas as atividades.

Afirma que a sentença não se atentou para a prova dos autos. Esta demonstra, cabalmente, que existem vários locais ocupados e integrados que fazem parte integrante do estabelecimento relação tributária entre o fisco e o contribuinte não apresentou nenhuma arbitrariedade, mas apenas fez constatar a realidade factual, objeto de revisão, visto que a área física do empreendimento foi acertadamente corrigida.

Sustenta que é incorreto valer-se da premissa de que a área em questão se baseia apenas e tão somente na área construída uma vez que a lei descreve que a apuração dar-se-á em conformidade com a área abrangida pelo desenvolvimento da atividade.

Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões da empresa contribuinte em ID

6383386, volta a sustentar que a área utilizada pelo contribuinte é de, apenas, 2.565,96 m2, tamanho do estabelecimento (da oficina). E não 48.000 m2, tamanho da área total do terreno.

Acrescenta que o município de Parauapebas emitiu as TLLFF dos períodos de 2019 e 2020, relacionadas a oficina da empresa, onde, novamente, voltou a cobrar o tributo sobre a área construída do estabelecimento, e não sobre a área total do imóvel.

Pede o não provimento da apelação do Município.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o relatório.

VOTO

Conheço as duas apelações e considerando a ordem cronológica das interposições passo ao julgamento.

1 – Apelação da
Traterra Terraplenagem e Reflorestamento Ltda

A apelante arguiu que a sentença desconsiderou a aplicação das hipóteses previstas no §§ 3º e 5º do artigo 85 do CPC, e deve ser reformada para estabelecer condenação em honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

O artigo 85, § 3°, inciso I do CPC determina a fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido nas demandas em que a Fazenda Pública for parte.

Assim, o pedido formulado pela ora apelante deve ser provido, a fim de corrigir o valor dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo
a quo
e fixá-los no mínimo legal, conforme o dispositivo legal supramencionado.

Pelo fundamento acima, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
Traterra Terraplenagem e Reflorestamento Ltda
, a fim de reformar a sentença apenas para que o valor dos honorários advocatícios seja fixado no percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico obtido.

2 – Apelação do
Município de Parauapebas

Dentre outras questões, há nos autos a discussão acerca da potencial inconstitucionalidade da base de cálculo da referida taxa, alegando a empresa apelada a ausência de proporcionalidade entre o valor da taxa e o custo da atividade fiscalizatória.

Aliomar Baleeiro
[1]
, a taxa “
deve mensurar o custo da atividade estatal, ou seja, a sua intensidade em relação ao contribuinte, refletindo o caráter sinalagmático, que lhe é inerente
”.

A doutrina e a jurisprudência têm dado fortes indicadores no sentido de que a taxa, seja ela decorrente do poder de polícia ou de serviço, deve ter fincada sua base de cálculo no valor da contraprestação da atividade, não podendo ser cobrada de forma desproporcional.

De sorte que a fixação do valor da taxa mesmo com base na área do estabelecimento, sem correlação direta com o custo da atividade estatal, ainda que sob um ponto de vista prático relacionado ao critério de valoração, pode sim violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não guardando correlação razoável com o custo da atividade de polícia a ser exercida pelo município.

Daí se infere que se o Município de Parauapebas realizada a mesma fiscalização a um custo médio de R$2.000,00 nos anos de 2014, 2015 e 2016 sem acusar defasagem do valor em relação ao custo da atividade, resta evidenciado que a majoração do valor para patamares próximos a R$50.000,00 pelo mesmo serviço, são absolutamente ofensivos a previsão constitucional do art. 150, IV da CF.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento no sentido de que:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA COMUM DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. TAXA DE POLÍCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO.

(...)

3.
É legítima a inserção do volume hídrico como elemento de quantificação da obrigação tributária
. Razoável concluir que quanto maior o volume hídrico utilizado, maior pode ser o impacto social e ambiental do empreendimento; maior, portanto, também deve ser o grau de controle e fiscalização do Poder Público.

4.
No entanto, os valores de grandeza fixados pela lei
estadual em conjunto com o critério do volume hídrico utilizado (1 m3 ou 1000 m3)
fazem com que o tributo exceda desproporcionalmente o custo da atividade estatal de fiscalização, violando o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo/benefício princípio da equivalência, que deve ser aplicado às taxas.

5.
Conflita com a Constituição Federal a instituição de taxa destituída de razoável equivalência entre o valor exigido do contribuinte e os custos alusivos ao exercício do poder de polícia (ADI 6211, Rel. Min. Marco Aurélio)
.

6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
Fixação da seguinte tese:
Viola o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo/benefício, a instituição de taxa de polícia ambiental que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal de fiscalização.

(ADI 5374, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, publicado em 12/03/2021)

TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA DE PUBLICIDADE. BASE DE CÁLCULO.

A taxa de licença de publicidade não pode ter como base de cálculo "o espaço ocupado pelo anúncio na fachada externa do estabelecimento", porque o trabalho da fiscalização independe do tamanho da placa de publicidade (CTN, art. 78). Recurso especial conhecido e provido, em parte.

(REsp 78.048/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 18/11/1997, DJ 09/12/1997)

Em razão disso, verifica-se que há uma assimetria entre o valor cobrado e a atividade a ser prestada pelo município e que a metodologia utilizada para aferir o quantum a pagar não tem correspondência com o custo da atividade.

Nada obstante o enunciado da Súmula Vinculante nº 10, o STF decidiu, no tema 856, de repercussão geral, a desnecessidade da remessa do processo aos plenários ou órgãos especiais quando a decisão a ser proferida se ache acobertada por manifestação plenária do STF ou, ainda, em súmula da Excelsa Corte, como se verifica da transcrição abaixo:

“Tese:

I -
É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal
;

II - É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.”

Portanto, a jurisprudência do STF
[2]
excepciona a regra da cláusula de reserva de plenário (ou
full bench
) quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC.

Presente esta moldura, quer me parecer que, no caso concreto, há de ser aplicada a regra prevista no 949, parágrafo único, do CPC com supedâneo na ADI 5374 do STF, para ratificar a sentença que reconheceu que o lançamento fiscal objeto do documento de arrecadação municipal (DAM) n.

3580296, do ano de 2018 é nulo por atentar contra o art. 150, IV da CF.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município de Parauapebas.

Dispositivo:

Por todo exposto, na forma do art. 85, § 3°, inciso I do CPC,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
a apelação da
Traterra Terraplenagem e Reflorestamento Ltda
, a fim de reformar a sentença apenas para que o valor dos honorários advocatícios seja fixado no percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico obtido, e, na forma do art. 150, IV da CF e 949, parágrafo único do CPC.
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
a apelação do Município de Parauapebas.

É o voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Direito Tributário Brasileiro, p. 552, Editora Forense, 11ª edição

[2]

Rcl 29109 AgR-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, julgado em 27/04/2020

Rcl 10064 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, julgado em 26/08/2014,

Rcl 16.528 AgR, rel. min. ROSA WEBER, julgado em 07/03/2017

ARE 784.441, rel. min. ROBERTO BARROSO, julgado em 15/02/2016

Belém, 16/12/2024